Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703593-05.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLANGE DE SOUZA COSTA RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, foi facultada à recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas, documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Ademais, a recorrente foi igualmente intimada, no mesmo prazo, a regularizar a representação processual. Todavia, transcorrido o prazo, a recorrente apresentou apenas a procuração, sem juntar os demais documentos necessários para o deferimento do pedido de gratuidade. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA